Tribunal: TJPA
Processo: 0822494-57.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0822494-57.2022.8.14.0301

APELANTE: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA., ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARA, AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS DIFAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS NO TEMA 1266 DO STF. COBRANÇA AFASTADA EM 2022 PARA CONTRIBUINTE QUE AJUIZOU AÇÃO ANTES DE 29/11/2023. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por empresa varejista contra decisão monocrática que, em apelação cível, havia reconhecido a exigibilidade do ICMS-DIFAL a partir de 5 de abril de 2022, com base na anterioridade nonagesimal, afastando a aplicação da anterioridade anual. A decisão havia reformado sentença concessiva de segurança que afastara a cobrança durante todo o exercício financeiro de 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 exige a observância da anterioridade anual além da nonagesimal;
(ii) a decisão agravada deve ser adequada à modulação de efeitos fixada pelo STF no julgamento do Tema 1266 da Repercussão Geral;
(iii) é cabível, em sede de mandado de segurança, o reconhecimento do direito à restituição ou compensação dos valores recolhidos indevidamente no ano de 2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STF, nos Temas 1093 e 1266, firmou entendimento de que a cobrança do DIFAL depende de Lei Complementar (LC nº 190/2022), sujeitando-se apenas à anterioridade nonagesimal, com exigibilidade válida a partir de 5 de abril de 2022.

4. No julgamento do Tema 1266, o STF modulou os efeitos da decisão para excluir a cobrança do DIFAL no ano de 2022 em relação aos contribuintes que ajuizaram ação judicial até 29/11/2023 e deixaram de recolher o tributo naquele exercício.
5. A impetrante ajuizou mandado de segurança preventivo ainda em 2022, preenchendo os requisitos subjetivos e objetivos fixados pelo STF para afastar a exigibilidade do tributo naquele exercício.
6. A decisão agravada deve ser ajustada para reconhecer a inexigibilidade do ICMS-DIFAL em 2022, com termo inicial da exigibilidade em 1º de janeiro de 2023.
7. Em sede de mandado de segurança, é admissível o reconhecimento do direito à restituição ou compensação dos valores recolhidos indevidamente, sem que isso implique substituição de ação de cobrança, nos termos da jurisprudência do STJ (Temas 118 e 228 e Súmula 213).

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e parcialmente provido, para adequar a decisão agravada ao entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1266 da Repercussão Geral, reconhecendo a inexigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 em relação à agravante, e declarando seu direito à restituição/compensação dos valores recolhidos indevidamente naquele período, por via administrativa ou em ação própria.

Tese de julgamento: 1. A cobrança do ICMS-DIFAL, nos termos da LC nº 190/2022, sujeita-se apenas à anterioridade nonagesimal. 2. É inexigível o DIFAL em 2022 de contribuintes que, como no caso, tenham ajuizado ação judicial antes de 29/11/2023 e não recolhido o tributo naquele exercício, conforme modulação de efeitos no Tema 1266/STF. 3. É cabível, em sede de mandado de segurança, o reconhecimento do direito à restituição ou compensação administrativa de valores recolhidos indevidamente, desde que respeitada a via própria para sua concretização.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1093 e Tema 1266 da Repercussão Geral; STJ, Súmula 213, REsp 1.715.294/SP, REsp 1.951.855/SC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de

AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO
interposto por
AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.
em face da decisão monocrática (ID.

24365905)
, proferida por este relator, que
negou provimento ao recurso de apelação manejado pela ora agravante e deu parcial provimento ao apelo do
ESTADO DO PARÁ
, reconhecendo a exigibilidade do ICMS-DIFAL a partir de 5 de abril de 2022, à luz da anterioridade nonagesimal, afastando, por conseguinte, a aplicação da anterioridade anual prevista
.

Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado pela empresa recorrente, visando afastar a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) no ano de 2022, em operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte situado no Estado do Pará. O fundamento principal residiu na alegada necessidade de observância das anterioridades anual e nonagesimal, conforme preconizado no art. 150, III, "b" e "c", da Constituição Federal, e no art. 3º da LC 190/2022.

O juízo a quo julgou procedente o mandado de segurança para afastar a cobrança do tributo durante todo o exercício financeiro de 2022. No entanto, ao apreciar as apelações interpostas por ambas as partes, esta relatoria concluiu, em consonância com o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1093 de repercussão geral, e nas ADIs 7066, 7070 e 7078, pela exigibilidade do DIFAL a partir de 5 de abril de 2022, observando-se, tão somente, a anterioridade nonagesimal.

Inconformada, a empresa agravante interpôs o presente agravo interno, alegando, preliminarmente, a necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do RE 1.246.271/CE (Tema 1266) e das ADIs nºs 7066/DF, 7070/AL e 7078/CE, que tratam diretamente da controvérsia aqui debatida.

No mérito, sustenta a recorrente que a LC nº 190/2022 não apenas regulamentou o DIFAL, mas também inovou ao criar nova relação jurídico-tributária, o que exigiria a aplicação cumulativa dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, sob pena de ofensa ao art. 150, III, “b” e “c”, da CF. Aduz que a cobrança do tributo antes de 1º de janeiro de 2023 viola o princípio da segurança jurídica, do não-confisco e da estrita legalidade tributária.

Ao final, requereu a reconsideração da decisão agravada ou, caso mantida, o provimento do recurso pelo colegiado, com a reforma integral do julgado para declarar a inexigibilidade do ICMS-DIFAL durante todo o ano de 2022.

Requereu, ainda, reaver valores indevidamente recolhidos em 2022 ao Estado do Pará a título de DIFAL e de adicional ao FICOP, devidamente atualizados pelos índices oficiais, antes ou no curso dessa ação judicial, via ressarcimento, restituição ou compensação, pelos procedimentos legais adequados, inclusive mediante a escrituração dos créditos dos valores recolhidos indevidamente, resguardada a prerrogativa fiscalizatória do fisco estadual.

Em contrarrazões, o Estado do Pará pugna pelo DESPROVIMENTO do agravo, com a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente recurso.

Nos termos do art. 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil, procede-se ao reexame da decisão monocrática agravada, para fins de eventual juízo de retratação.

Ao reapreciar os autos, com maior acuidade, verifico que o recurso merece
provimento parcial
,
não por reconhecimento da incidência do princípio da anterioridade anual como regra geral, expressamente afastado pelo Supremo Tribunal Federal, mas
em razão da modulação de efeitos estabelecida no julgamento do Tema 1.266 da Repercussão Geral
, aplicável ao caso concreto.

A presente controvérsia
delineia-se em torno da exigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício financeiro de 2022, em operações interestaduais dirigidas a consumidor final não contribuinte do imposto
, à luz das disposições introduzidas pela Lei Complementar nº 190/2022 e das garantias constitucionais relativas à anterioridade tributária, notadamente no que tange à observância dos princípios da anterioridade nonagesimal e anual e sua compatibilidade com a exigência tributária pretérita.

Conforme se extrai dos autos, a parte impetrante ajuizou
mandado de segurança preventivo ainda no exercício de 2022
, com o objetivo de afastar a exigência do DIFAL naquele período.

A sentença concedeu a segurança, decisão posteriormente reformada por decisão monocrática deste Relator, a qual negou provimento ao recurso da empresa e deu provimento parcial ao apelo do Estado do Pará,
para permitir a cobrança do DIFAL ICMS a partir de 5 de abril de 2022, com base na anterioridade nonagesimal
,
in verbis
:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS DIFAL. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. RECURSO DA EMPRESA IMPETRANTE IMPROVIDO. RECURSO DO ESTADO PROVIDO PARCIALMENTE. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Pará e pela empresa contra sentença que concedeu a segurança para afastar a incidência do ICMS DIFAL sobre operações destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto no exercício de 2022, em razão do princípio da anterioridade anual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o ICMS DIFAL pode ser exigido a partir de 2022, aplicando-se o princípio da anterioridade anual ou nonagesimal, à luz da Lei Complementar nº 190/2022 e do Tema 1093 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência recente do STF (Tema 1093) estabelece que a cobrança do DIFAL ICMS depende de Lei Complementar. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs nº 7066, 7070 e 7078, firmou o entendimento de que a cobrança do ICMS-DIFAL deve observar o princípio da anterioridade nonagesimal, afastando-se a aplicação do princípio da anterioridade anual. 5. O Diferencial de Alíquota (DIFAL) pode ser exigido a partir de 05 de abril de 2022, conforme a modulação dos efeitos da decisão do STF. 6. A sentença de primeiro grau aplicou incorretamente o princípio da anterioridade anual, sendo necessária a reforma parcial para aplicar a anterioridade nonagesimal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso do Estado do Pará provido parcialmente, para permitir a cobrança do DIFAL ICMS a partir de 5 de abril de 2022, com base na anterioridade nonagesimal. Recurso da empresa impetrante desprovido. Tese de julgamento: "A cobrança do ICMS DIFAL, conforme a Lei Complementar nº 190/2022, está sujeita ao princípio da anterioridade nonagesimal, sendo exigível a partir de 5 de abril de 2022." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 150, III, 'b' e 'c'; Lei Complementar nº 190/2022, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1093. ADI 5469.

Sobreveio, então, o agravo interno, cujo exame ora se faz à luz da
jurisprudência superveniente e vinculante do Supremo Tribunal Federal
, notadamente o Tema 1.266 da Repercussão Geral.

Para adequada compreensão da controvérsia, impõe-se breve resgate da evolução normativa e jurisprudencial da matéria.

Com o advento da Emenda Constitucional nº 87/2015, houve a reconfiguração da sistemática de repartição do ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, passando-se a atribuir ao Estado de destino o direito à arrecadação do diferencial de alíquota (DIFAL), com aplicação da alíquota interestadual ao Estado de origem.

Todavia, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 1.287.019 (Tema 1093 da Repercussão Geral) e a ADI nº 5469, assentou que a implementação dessa nova sistemática dependia, necessariamente, da edição de lei complementar nacional veiculadora de normas gerais, não sendo suficiente, para esse fim, o Convênio ICMS nº 93/2015 ou as legislações estaduais dele derivadas. Reconheceu-se, assim, a inconstitucionalidade formal da cobrança do DIFAL enquanto inexistente a lei complementar exigida pela Constituição.

Para melhor elucidação da matéria, trago à colação:

EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. Emenda Constitucional nº 87/2015. ICMS. Operações e prestações em que haja a destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente.
Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2º, XII, a, b, c, d e i, da CF/88).
Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade. Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, III, d, e parágrafo único, da CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade. 1. A EC nº 87/15 criou nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS. O imposto incidente nessas operações e prestações, que antes era devido totalmente ao estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual e ao estado de destino, o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna. 2
. Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15
. 3. A cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, ao determinar a extensão da sistemática da EC nº 87/2015 aos optantes do Simples Nacional, adentra no campo material de incidência da LC nº 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte, à luz do art. 146, inciso III, d, e parágrafo único, da Constituição Federal. 4.
Tese fixada para o Tema nº 1.093: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.
5. Recurso extraordinário provido, assentando-se a invalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio nº 93/1, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte. 6.
Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF
. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso. (STF - RE: 1287019 DF, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 24/02/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 25/05/2021)

EMENTA
Ação direta de inconstitucionalidade. Legitimidade ativa da associação autora. Emenda Constitucional nº 87/15. ICMS. Operações e prestações em que haja destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente. Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar. (art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2º, XII, a, b, c, d e i, da CF/88). Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/2015. Inconstitucionalidade. Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, inciso III, d, e parágrafo único CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/2015. Inconstitucionalidade. Cautelar deferida na ADI nº 5.464/DF, ad referendum do Plenário. 1. A associação autora é formada por pessoas jurídicas ligadas ao varejo que atuam no comércio eletrônico e têm interesse comum identificável. Dispõe, por isso, de legitimidade ativa ad causam para ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade (CF/88, art. 103, IX). 2. Cabe a lei complementar dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária e estabelecer normas gerais sobre os fatos geradores, as bases de cálculo, os contribuintes dos impostos discriminados na Constituição e a obrigação tributária (art. 146, I, e III, a e b). Também cabe a ela estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária sobre definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e as empresas de pequeno porte, podendo instituir regime único de arrecadação de impostos e contribuições. 3. Especificamente no que diz respeito ao ICMS, o texto constitucional consigna caber a lei complementar, entre outras competências, definir os contribuintes do imposto, dispor sobre substituição tributária, disciplinar o regime de compensação do imposto, fixar o local das operações, para fins de cobrança do imposto e de definição do estabelecimento responsável e fixar a base de cálculo do imposto (art. 155, § 2º, XII, a, b, c, d e i). 4.
A EC nº 87/15 criou uma nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS. Houve, portanto, substancial alteração na sujeição ativa da obrigação tributária. O ICMS incidente nessas operações e prestações, que antes era devido totalmente ao estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual e ao estado de destino, o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna. 5. Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/2015
. 6. A Constituição também dispõe caber a lei complementar – e não a convênio interestadual – estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e as empresas de pequeno porte, o que inclui regimes especiais ou simplificados de certos tributos, como o ICMS (art. 146, III, d, da CF/88, incluído pela EC nº 42/03). 7. A LC nº 123/06, que instituiu o Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e pelas Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional –, trata de maneira distinta as empresas optantes desse regime em relação ao tratamento constitucional geral atinente ao denominado diferencial de alíquotas de ICMS referente às operações de saída interestadual de bens ou de serviços a consumidor final não contribuinte. Esse imposto, nessa situação, integra o próprio regime especial e unificado de arrecadação instituído pelo citado diploma. 8. A cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, ao determinar a extensão da sistemática da Emenda Constitucional nº 87/15 aos optantes do Simples Nacional, adentra no campo material de incidência da LC nº 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento tributário diferenciado e favorecido a ser dispensado a microempresas e empresas de pequeno porte. 9. Existência de medida cautelar deferida na ADI nº 5.464/DF, ad referendum do Plenário, para suspender a eficácia da cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, editado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), até o julgamento final daquela ação. 10. Ação direta julgada procedente, declarando-se a inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº 93, de 17 de setembro de 2015, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), por invasão de campo próprio de lei complementar federal. 11. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, para que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste presente julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso. (STF - ADI: 5469 DF, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 24/02/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 25/05/2021)

Essa lacuna normativa foi suprida com a edição da Lei Complementar nº 190/2022, publicada em 5 de janeiro de 2022, a qual regulamentou a cobrança do DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte e, em seu art. 3º, condicionou expressamente a produção de seus efeitos à observância do prazo da anterioridade nonagesimal previsto no art. 150, III, “c”, da Constituição Federal.

Na sequência, ao apreciar as ADIs nºs 7066, 7070 e 7078, o Supremo Tribunal Federal
consolidou o entendimento de que a Lei Complementar nº 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, limitando-se a veicular normas gerais necessárias à operacionalização de competência já prevista na Emenda Constitucional nº 87/2015
. Por essa razão, afastou-se a incidência da anterioridade anual, reconhecendo-se como exigível apenas o cumprimento do prazo nonagesimal, contado da publicação do diploma legal.

Posteriormente
, no julgamento do Tema 1.266 da Repercussão Geral
, a Suprema Corte enfrentou de forma direta e definitiva a controvérsia relativa à aplicação dos princípios da anterioridade à cobrança do ICMS-DIFAL após a LC nº 190/2022.

Na ocasião, a Corte firmou entendimento
no sentido de que a Lei Complementar nº 190/2022 não instituiu nem promoveu majoração de tributo, limitando-se a veicular normas gerais necessárias à operacionalização da competência já delineada pela Emenda Constitucional nº 87/2015
,
razão pela qual a exigibilidade do ICMS-DIFAL não se submete ao princípio da anterioridade anual, sujeitando-se apenas ao prazo nonagesimal previsto no art. 150, III, “c”,

da Constituição Federal.

Não obstante, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, a Corte Suprema procedeu à modulação dos efeitos do julgado, estabelecendo balizas específicas para a preservação de situações pretéritas consolidadas e das ações judiciais em curso.

A propósito, trago a colação a tese:

I - É Constitucional o art. 3º da Lei Complementar 190/2022, o qual estabelece vacatio legis no prazo correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, ‘c’, da Constituição Federal.

II - As leis estaduais editadas após a EC 87/2015 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, com o propósito de instituir a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto,
são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022.

III- Contribuintes que ajuizaram ação judicial (modulação dos efeitos) - Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício.

Em reforço, transcrevo a ementa do julgado:

EMENTA:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1266 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - DIFAL NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS QUE DESTINEM BENS E SERVIÇOS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO.
EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA OU DA BASE DE CÁLCULO.
PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE.
LIMITAÇÃO AO PODER DE TRIBUTAR CIRCUNSCRITA ÀS HIPÓTESES DE INSITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 3º DA LC 190/2022. REMISSÃO DIRETA AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 150, III, B, CF. VACATIO LEGIS ESTABELECIDA PELO LEGISLADOR. CONSTITUCIONALIDADE. VALIDADE DAS LEIS ESTADUAIS E DISTRITAIS POSTERIORES À EC 87/2015. PRODUÇÃO DE EFEITOS A PARTIR DA LC 190/2022.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO
. 1. A EC 87/2015 e a LC 190/2022 estenderam a sistemática de aplicação do diferencial de alíquota do ICMS em operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final contribuinte para as operações destinadas a não contribuintes, atribuindo capacidade tributária ativa a outro ente político, sem modificar a hipótese de incidência ou a base de cálculo do tributo. 2. A ampliação da técnica fiscal não afetou a esfera jurídica do contribuinte, limitando-se a fracionar o produto da arrecadação antes devido integralmente ao Estado produtor (alíquota interna) em duas parcelas devidas a entes diversos. Portanto, não corresponde à instituição nem majoração de tributo e, por isso mesmo, não atrai a incidência das regras relativas à anterioridade (CF, art. 150, III, b e c). 3. O art. 3º da LC 190/2022 condicionou a produção dos efeitos do referido diploma legislativo à observância do disposto na alínea c do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal (anterioridade nonagesimal), o que corresponde ao estabelecimento de vacatio legis de noventa dias. 4. A regra inscrita no art. 24-A, § 4º, da LC 87/1996, incluído pela LC 190/2022 não caracteriza comportamento excessivo do legislador, pois visa apenas a conceder prazo hábil para a adaptação operacional e tecnológica por parte do contribuinte. 5. Validade das normas estaduais e distritais editadas após a edição da EC 87/2015, que possibilitou a cobrança do DIFAL em operações interestaduais de bens e serviços a consumidor final não contribuinte, produzindo efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022. 6. Modulação dos efeitos do julgado, nos termos da proposta do Min. FLÁVIO DINO, “para evitar surpresa fiscal retrospectiva”. 7. Ficam fixadas as seguintes teses para o Tema 1266 da repercussão geral: “I - É Constitucional o art. 3º da Lei Complementar 190/2022, o qual estabelece vacatio legis no prazo correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, ‘c’, da Constituição Federal. II - As leis estaduais editadas após a EC 87/2015 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, com o propósito de instituir a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022. III- Contribuintes que ajuizaram ação judicial (modulação dos efeitos) - Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício”. 8. Recurso Extraordinário a que se dá parcial provimento.

(RE 1426271, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22-10-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n

DIVULG 17-12-2025

PUBLIC 18-12-2025)

Nesse contexto,
ficou assentado que, exclusivamente quanto ao exercício financeiro de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data do julgamento da ADI nº 7066, ocorrido em 29/11/2023, e que tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício.
Trata-se de modulação de efeitos de natureza excepcional, com recorte temporal e subjetivo bem delimitado, que não se confunde com a aplicação do princípio da anterioridade anual, expressamente afastado como regra geral.

Aplicando-se tal entendimento ao caso concreto
, constata-se que o mandado de segurança foi impetrado ainda no exercício de 2022 e, ademais, versa sobre operações que envolvem consumidores finais não contribuintes do ICMS, situação já contemplada pelo que restou decidido no Tema nº 1.093.
Essa circunstância enquadra a agravante, de forma precisa, na ressalva expressamente prevista na modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 1.266, afastando, portanto, qualquer interpretação extensiva ou indevida do alcance da modulação estabelecida pela Corte Constitucional.

Desse modo, a exigibilidade do ICMS-DIFAL, em relação à agravante, resta afastada no exercício financeiro de 2022, não por força da anterioridade anual, mas exclusivamente em razão da modulação promovida pelo Supremo Tribunal Federal, destinada a evitar surpresa fiscal retrospectiva.

Assim, embora a decisão monocrática agravada tenha corretamente reconhecido a incidência da anterioridade nonagesimal, impõe-se sua adequação ao entendimento posteriormente consolidado pela Suprema Corte, para reconhecer que,
no caso específico da agravante, a cobrança do ICMS-DIFAL não poderia ser exigida no exercício de 2022, fixando-se como termo inicial da exigibilidade o dia 1º de janeiro de 2023.

Portanto, evidencia-se que assiste razão à agravante, impondo-se o acolhimento do agravo interno para adequar o resultado do julgamento à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.266 da Repercussão Geral, observados, com estrita fidelidade, os limites objetivos e subjetivos decorrentes da modulação de efeitos ali estabelecida, bem como para condenar o Estado do Pará à devolução das custas processuais antecipadamente suportadas pela agravante.

Quanto ao pedido de restituição dos valores pagos em 2022, verifica-se que o Estado do Pará aduziu em suas contrarrazões (Id. Num. 27773955 - Pág. 9) que “
não há oposição por parte do Estado do Pará quanto ao levantamento dos valores referentes ao DIFAL dos meses de abril e maio de 2022”.

Quanto aos demais valores requeridos, é cediço não se admite a utilização transversa do mandado de segurança como ação de cobrança, amparando-se nas Súmulas 269 e 271 do STF. Cumpre, no entanto, esclarecer que a recorrente não pretende, nesta via, promover execução, cobrança ou qualquer providência de natureza satisfativa, mas apenas obter o reconhecimento do direito que afirma possuir.

Nessa esteira, é consabido que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, de forma reiterada, a utilização do mandado de segurança para a mera declaração do direito à compensação tributária, orientação que se encontra pacificada, inclusive, na Súmula 213 daquela Corte,
in verbis
:

"O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária."

Ademais, no julgamento do Tema 118 (REsp 1.715.294/SP), o STJ reconheceu expressamente que, para fins de compensação administrativa do indébito tributário declarado judicialmente, basta a comprovação de que o impetrante ocupa a posição de credor, sendo a apresentação dos documentos comprobatórios e a quantificação dos valores relegadas à esfera administrativa.

Importa ressaltar que, o mandado de segurança, embora não se preste a substituir a ação de cobrança, revela-se instrumento processual legítimo para a declaração da existência de crédito tributário passível de restituição futura, a ser efetivada mediante compensação ou pela via de restituição própria, conforme a modalidade eleita pelo contribuinte.

O mesmo entendimento foi reiterado no REsp 1.951.855/SC, onde a Corte Superior assentou que a sentença declaratória proferida em mandado de segurança possui força executiva suficiente para embasar pedido de restituição ou compensação do indébito, desde que observados os requisitos legais, notadamente o prazo prescricional de cinco anos.

Nesse sentido, trago a colação precedentes da Corte Superior:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CRÉDITOS PRESUMIDOS DE ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ/CSLL.
MANDADO DE SEGURANÇA OBJETIVANDO A DECLARAÇÃO DO DIREITO À RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA VIA ADMINISTRATIVA.
CABIMENTO.
ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ.
RECURSO ESPECIAL DAS CONTRIBUINTES CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A controvérsia apresentada no recurso especial em análise é restrita à possibilidade de se assegurar, na via administrativa, o direito à restituição do indébito tributário reconhecido por decisão judicial em mandado de segurança
. 2.
O direito de o contribuinte reaver os valores pagos indevidamente ou a maior, a título de tributos,
encontra-se expressamente assegurado nos arts . 165 do CTN, 73 e 74 da Lei 9.430/1996 e 66, § 2º, da Lei 8.383/1991, podendo ocorrer de duas formas: pela restituição do valor recolhido, isto é, quando o contribuinte se dirige à autoridade administrativa e apresenta requerimento de ressarcimento do que foi pago indevidamente ou a maior, ou mediante compensação tributária, na qual o crédito reconhecido é utilizado para quitação de débitos vincendos de quaisquer tributos ou contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil, após o trânsito em julgado da decisão judicial. Em ambas as hipóteses, não há qualquer restrição vinculada à forma de reconhecimento do crédito - administrativa ou decorrente de decisão judicial proferida na via mandamental, para a operacionalização da devolução do indébito. 3. Ressalta-se que a Súmula 269/STF ("O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança")
não tem aplicação ao caso concreto, no qual o contribuinte visa tão somente obter pronunciamento judicial para se declarar o direito de buscar a restituição na esfera administrativa, mediante requerimento à Administração Tributária.

Ou seja, o provimento judicial buscado pela via mandamental não é condenatório, mas apenas declaratório do direito de se garantir o ressarcimento do indébito tributário, cuja natureza jurídica é semelhante ao provimento declaratório da compensabilidade dos valores indevidamente pagos, que representa uma modalidade de restituição do indébito tributário.
4. Aliás, há muito esta Corte Superior já consolidou orientação de que "o mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária" - Súmula 213/STJ. 5. Registra-se, ainda, que a Primeira Seção do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.114 .404/MG, sob a sistemática do recurso repetitivo, consolidou o entendimento de que a sentença declaratória do crédito tributário se consubstancia em título hábil ao ajuizamento de ação visando à restituição do valor devido.
Referido entendimento foi reproduzido ainda no enunciado da Súmula 461 do próprio STJ ("O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado").
6. Ademais, não há obrigatoriedade de submissão do crédito reconhecido pela via mandamental à ordem cronológica de precatórios, na forma imposta pelo art . 100 da Constituição Federal, já que esse dispositivo se refere ao provimento judicial de caráter condenatório, que reconhece um direito creditório, o que não se verifica na hipótese dos autos, em que a sentença apenas declara o direito de repetição de indébito pela via administrativa, ainda que em espécie. 7. Registra-se, por fim, que, ao consignar que a restituição de indébito tributário reconhecido na via mandamental sujeita-se ao regime de precatório previsto no art. 100 da Carta Magna, a Corte Regional dissentiu da compreensão firmada por ambas as turmas integrantes da Primeira Seção do STJ, segundo a qual "o mandado de segurança é via adequada para declarar o direito à compensação ou restituição de tributos, sendo que, em ambos os casos, concedida a ordem, os pedidos devem ser requeridos na esfera administrativa, restando, assim, inviável a via do precatório, sob pena de conferir indevidos efeitos retroativos ao mandamus" ( AgInt no REsp 1 .895.331/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 11/06/2021). No mesmo sentido, citam-se os recentes julgados: REsp 1 .864.092/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA. DJe 09/04/2021; AgInt no AREsp 1 .945.394/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 14/03/2022; AgInt no REsp 1.944 .999/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 14/02/2022). 8. Logo, incabível a restituição dos valores indevidamente recolhidos pela via do precatório, sob pena de conferir efeitos retroativos ao mandamus e de admitir o uso da via do mandado de segurança como ação de cobrança, o que é vedado, respectivamente, pela Súmula 271/STF ("Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria") e pela Súmula 269/STF ("O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança") . 9. Todavia, é impositivo o reconhecimento do direito do contribuinte de pleitear administrativamente a compensação ou a restituição do indébito tributário decorrente do direito líquido e certo declarado por meio deste mandado de segurança. 10. Recurso especial das contribuintes a que se dá provimento. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1 .022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. EXCLUSÃO DAS BASES DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO FIRMADO PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO DO STJ (ERESP 1 .517.492/PR). QUESTÃO ANÁLOGA ANALISADA PELO STF SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIO FEDERATIVO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL. 1. Inexiste a alegada violação do art. 1 .022 do CPC/2015, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado. 2. A Primeira Seção do STJ, no julgamento dos EREsp 1.517.492/PR, de relatoria da Ministra REGINA HELENA COSTA (DJe de 01/02/2018), firmou o entendimento de não ser possível a inclusão de créditos presumidos de ICMS na base de cálculo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, por representar interferência da União na política fiscal adotada por Estados, configurando ofensa ao princípio federativo e à segurança jurídica. 3. Relativamente à entrada em vigor da LC 160/2017, a Primeira Seção, no julgamento do AgInt nos EREsp 1.462.237/SC, decidiu que "a superveniência de lei que determina a qualificação do incentivo fiscal estadual como subvenção de investimentos não tem aptidão para alterar a conclusão de que a tributação federal do crédito presumido de ICMS representa violação ao princípio federativo". Ademais, no julgamento dos EREsp 1 .517.492/PR, apoiou-se a Primeira Seção em pronunciamento do Pleno do Supremo Tribunal Federal, no regime da repercussão geral, de modo que não há obrigatoriedade de observância do art. 97 da CF/1988. Nesse sentido: AgInt nos EREsp 1 .462.237/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 21/03/2019. 4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial da FAZENDA NACIONAL.

(STJ - REsp: 1951855 SC 2021/0239369-3, Data de Julgamento: 08/11/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022)

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECLARAÇÃO DO DIREITO À RESTITUIÇÃO OU À COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO NA ADMINISTRAÇÃO. VALORES ANTERIORES À IMPETRAÇÃO. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.

1. Caso em que o Tribunal de origem, ao examinar a demanda, concluiu: "Por fim, com acerto o juízo a quo reconheceu a impossibilidade de acolhimento da pretensão voltada ao reconhecimento do direito à compensação dos valores pagos indevidamente nos últimos cinco anos. Como cediço, o mandado de segurança não pode ser utilizado como substitutivo de ação de cobrança, nos moldes da jurisprudência sumulada do Supremo Tribunal Federal: Súmula 269-STF: O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança. Súmula 271-STF: Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais, em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria".

2. Como se observa, a decisão a quo está em dissonância
com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual o Mandado de Segurança é via adequada para declarar o direito à compensação ou restituição de tributos, sendo que, em ambos os casos, concedida a ordem, os pedidos devem ser requeridos na esfera administrativa, descabendo a via do precatório, sob pena de conferir indevidos efeitos retroativos ao mandamus.

3. Com efeito, a decisão mandamental que declara o direito à compensação ou à restituição do indébito não equivale a provimento condenatório de repetição de indébito, pois não há a quantificação dos valores a serem devolvidos, tampouco determinação de sua posterior liquidação em Execução Judicial, a ensejar a sua quitação mediante expedição de RPV ou de precatório. Há somente a autorização para que a parte impetrante possa postular o recebimento dos créditos existentes diretamente na instância administrativa, desde que observada a legislação de regência do ente tributante, momento em que o quantum devido, segundo os critérios fixados judicialmente, será apurado pelas partes.

4. Ademais, a orientação jurisprudencial firmada pela Primeira Seção do STJ é de que "o reconhecimento do direito à compensação de eventuais indébitos recolhidos anteriormente à impetração ainda não atingidos pela prescrição não importa em produção de efeito pretérito, vedado pela Súmula 271 do STF, visto que não há quantificação dos créditos a compensar e, por conseguinte, provimento condenatório em desfavor da Fazenda Pública à devolução de determinado valor, o qual deverá ser calculado posteriormente pelo contribuinte e pelo fisco no âmbito administrativo segundo o direito declarado judicialmente ao impetrante"
(EREsp 1.770.495/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 17.12.2021).

5. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.331.856/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 18/12/2023)". (Grifo nosso).

Cumpre salientar que tais decisões harmonizam-se com os enunciados das Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal, na medida em que o mandamus, nessa hipótese, não substitui ação de cobrança nem gera efeitos patrimoniais pretéritos. O que se reconhece, unicamente, é o direito à devolução futura dos valores recolhidos indevidamente, a ser exercido pela via administrativa ou em ação própria, mediante requerimento do contribuinte.

Destaca-se o teor da Súmula 461 do STJ, segundo a qual:

"O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado."

Na hipótese dos autos, esclarece-se que não há como ser feita a devolução imediata de valores nem a expedição de precatório no presente feito, limitando-se ao reconhecimento judicial de seu direito de reaver, por meio de ação própria ou na via administrativa, os valores indevidamente recolhidos que antecedem a exigibilidade do tributo.

Portanto, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente nos Temas 118 e 228, e nos julgados dos REsps 1.715.294/SP, 1.114.404/MG e 1.951.855/SC, é plenamente admissível, em sede mandamental, o reconhecimento do direito à restituição de indébito tributário, desde que o exercício material dessa pretensão se concretize, como requerido nos autos, por meio de ação própria após o trânsito em julgado ou mediante compensação na esfera administrativa, hipóteses em que caberá ao fisco proceder à análise e à quantificação do crédito, nos termos da legislação de regência.

No que tange à alegada omissão quanto ao pedido de não incidência do adicional destinado ao Fundo de Investimento e Combate à Pobreza no Estado do Pará — identificado pela sigla
FICOP
— foi instituído no âmbito estadual pela
Lei nº 6.890, de 13 de julho de 2006
, tratando-se de uma
contribuição acessória atribuída ao contribuinte.
Referida contribuição poderia ser utilizada como
dedução do imposto devido ao Estado
, tendo sua vigência se estendido até o ano de
2010.

A propósito, transcreve-se o teor da mencionada norma:

LEI Nº. 6.890 DE 13/07/2006

Art. 1º Fica instituído,
para vigorar até 31 de dezembro de 2010
, o Fundo de Investimento e Combate à Pobreza no Estado do Pará - FICOP, de natureza contábil-financeira, com o objetivo de viabilizar à população do Estado do Pará acesso a níveis dignos de subsistência visando à melhoria da qualidade de vida, conforme disposto no art. 82 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT da Constituição Federal.

Art. 2º Constituirão receitas do FICOP:

I - contribuições de empresas interessadas em participar dos programas estaduais de investimento em ações sociais, observado o disposto no art. 4º desta Lei;

(...)

Art. 4º

As contribuições referidas no inciso I do art. 2º desta Lei, oriundas de empresas contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, efetivamente depositadas em benefício do FICOP, poderão ser deduzidas do saldo devedor do imposto apurado em cada período, observado o limite máximo de dez por cento, nas condições e hipóteses previstas no regulamento desta Lei.

(...)

Além disso, é de conhecimento público o julgamento do
Tema 1.305
do Supremo Tribunal Federal, no qual se discutiu a
constitucionalidade da cobrança do adicional destinado ao Fundo de Combate à Pobreza.
Transcreve-se, para melhor elucidação, a ementa do referido julgado:

Ementa:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ADICIONAL DE ALÍQUOTA FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO À POBREZA. RELEVÂNCIA SOCIAL, ECONÔMICA E JURÍDICA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONVALIDAÇÃO DE LEIS POSTERIORES ÀS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 31/2000 E 42/2003. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
I – Relevância social, jurídica e econômica da questão constitucional reconhecida, revelando a existência de repercussão geral no tema em análise. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o art. 4º da EC 42/2003 convalidou expressamente os adicionais de ICMS criados pelos Estados na ausência de lei federal. III. Recurso Extraordinário provido para validar o adicional instituído pelo Estado de Sergipe para financiar o Fundo de Combate à Pobreza. IV – Fixação da seguinte tese de Repercussão Geral: “O art. 4º da Emenda Constitucional 42/2003 validou os adicionais instituídos pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza”.

(RE 592152 RG, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Tribunal Pleno, julgado em 10-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-153 DIVULG 02-07-2024 PUBLIC 03-07-2024)

Ressalte-se que esta Corte de Justiça já se manifestou anteriormente sobre a matéria, verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE ICMS DECORRENTE DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROFERIDA PELO STF NO JULGAMENTO DO RE Nº 1287019 E DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5469. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (2022) E PARA AS AÇÕES AJUIZADAS ATÉ A DATA DO JULGAMENTO OCORRIDO EM 24.02.2021. AÇÃO AJUIZADA POSTERIORMENTE NÃO ABRANGIDA PELA MODULAÇÃO. REGULARIDADE NA EXIGÊNCIA DO DIFAL.
ALÍQUOTA DO ICMS PARA O FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA (“ADICIONAL DO FECP”. NÃO ACOLHIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A modulação realizada pelo STF no julgamento da ADI nº 5469 definiu que a inconstitucionalidade do DIFAL, em decorrência da inexistência de Lei Complementar que discipline a matéria, deve ser considerada a partir do ano 2022, excetuando-se apenas as ações em andamento na data do julgamento ocorrido em 24.02.2021.

2. A ação originária foi ajuizada em 25.02.2021, ou seja, após o julgamento realizado pelo Supremo em 24.02.2021, não estando, portanto, abrangida pela exceção da modulação dos efeitos da decisão.

3
. No que se refere ao adicional de alíquota do ICMS para o Fundo Estadual de Combate à Pobreza, não verifico prova pré-constituída de incidência desse. Além disso, a Lei nº 6.890 de 13/07/2006, que instituiu aquele, trouxe em seu artigo 1º a previsão de vigência do fundo até 31 de dezembro de 2010, razão pela qual esse capítulo do recurso merece ser improvido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808413-70.2021.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/08/2022)

Nessa esteira, salienta-se que, atualmente, vinte e três Estados da Federação, além do Distrito Federal, instituíram e exigem o recolhimento do Fundo de Combate à Pobreza (FCP). Contudo, quatro unidades federativas ainda não adotaram tal cobrança: Acre, Amapá, Pará e Santa Catarina. Assim, nas demais unidades federadas, o FCP é regularmente exigido, com alíquotas que variam conforme a legislação específica de cada Estado.

Ante o exposto,
conheço do agravo interno e dou-lhe parcial provimento
, para
integrar e adequar a decisão monocrática agravada
ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema nº 1.266 da Repercussão Geral
, a fim de a)
reconhecer a inexigibilidade do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) em relação à agravante no exercício financeiro de 2022
, afastando a cobrança do tributo nesse período específico,
não por incidência do princípio da anterioridade anual
, mas
exclusivamente em razão da modulação de efeitos estabelecida pela Suprema Corte
, fixando-se como termo inicial da exigibilidade o dia
1º de janeiro de 2023
.

Sem custas e sem
honorários advocatícios
, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009, da
Súmula nº 512 do Supremo Tribunal Federal

e da

Súmula nº 105 do Superior Tribunal de Justiça
.

Advirto às partes que o manejo de recurso manifestamente protelatório poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas nos arts. 81, 1.021, §4º, e 1.026, §§2º e 3º, do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 19/02/2026